Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701861-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ SOUZA LOIOLA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em atenção ao pedido de ID 55694819, concedo derradeiro prazo de cinco dias para cumprimento do despacho de ID 55097788, Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora